Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711150-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAUJO AGRAVADO: CARLOS RIBEIRO LIMA D E S P A C H O Ivone Antônia de Noronha Araújo interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (ID 45426195) contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 45145446) que indeferiu o pleito de efeito suspensivo para obstar os leilões do imóvel constituído pelo Lote 17 da Quadra 05, Conjunto 03, Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara no 122, Lote 21, da Colônia Agrícola Vicente Pires. Reagita os argumentos outrora apresentados perante o Juízo de origem e no bojo do agravo de instrumento, os quais já foram enfrentados e rechaçados em ambas as oportunidades. Embora o legislador confira ao relator a possibilidade de retratar-se da decisão objeto do agravo interno, o § 2o do artigo 1.021 do CPC impõe a prévia intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de quinze dias, para somente após reconsiderar o decisório ou levar para julgamento perante o Colegiado. Logo, a retratação por esta Relatoria, se o caso, será analisada após a apresentação de contrarrazões pelo agravado. Assim, intime-se o recorrido para se manifestar acerca do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador